Tribunal: TJDFT
Processo: 0720952-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. EFEITO SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO AUTOMÁTICO. CERCEAMENTO DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CESSÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIROS. INADIMPLEMENTO DE ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS. DESPEJO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário da prova e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. No caso, não restou configurado o alegado cerceamento de defesa, pois as provas constantes dos autos, sobretudo os documentos e as alegações articuladas pelas partes, são suficientes para o deslinde da controvérsia e elucidação dos pontos controvertidos. Preliminar de cerceamento e defesa rejeitada.
2. A presente ação tem como objetivo a rescisão contratual e o despejo de imóvel, bem como a cobrança de encargos locatícios. O pedido de desocupação do imóvel, mediante despejo, formulado pela autora, ora apelante, tem como fundamento não apenas a falta de pagamento dos alugueres e acessórios locatícios, mas também o descumprimento de obrigação contratual. Restou comprovado que, além de atrasar o pagamento, o locatário cedeu o imóvel a terceiro, sem autorização da autora/locadora, configurado, portanto, o descumprimento contratual.
3. O artigo 9o da Lei n. 8.245/1991 dispõe que “o vínculo contratual locatício pode ser desfeito quando se verificar a infração dos deveres de pontualidade, ante a atestada falta de pagamento, a tempo e modo, do aluguel e dos demais encargos, bem como em decorrência da prática de infração legal ou contratual”. Evidenciado o descumprimento do contrato por parte do locatário, solidariamente obrigado com os fiadores, impõe-se o desfazimento da locação, com a condenação dos réus/apelantes ao pagamento dos encargos inadimplidos.
4. Não restou configurada a litigância de má-fé da autora, sob o fundamento de que cobra valores já recebidos, em tentativa de locupletar-se ilicitamente de quantia já adimplida. Vê-se que a autora/apelante atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
5. Recursos conhecidos, desprovido o interposto pela autora e desprovido o interposto pelos réus.